Tribunal: STF
Processo: ARE 1576427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA COVID-19. AULAS VIRTUAIS. REDUÇÃO DA MENSALIDADE ESCOLAR. DESCONTO LINEAR. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 706 E 713: INOBSERVÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EDUCACIONAL. PANDEMIA. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADES. REDUÇÃO DE 30% DO VALOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR. MODO DE EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO. AULAS REMOTAS. IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DIMINUIÇÃO DOS SERVIÇOS HABITUALMENTE PRESTADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELA PARTE CONSUMIDORA. REDUÇÃO DE 30% REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 83).



    Embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 102). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. XXXIV do art. 5º e os 
arts. 170 e 207 da Constituição da República. 



    Sustentou que, “para concluir pela redução das parcelas mensais os diversos julgados – como o ora recorrido – afirmam até mesmo que a pandemia, por si só e independentemente de qualquer produção probatória por parte dos estudantes, faz presumir um abalo econômico em detrimento dos alunos, a permitir igual imposição de descontos – violando o entendimento deste e. STF firmado no julgamento das ADPFs nº 706 e 713” (fl. 4, e-doc. 107).



    Asseverou não haver “proporcionalidade nos descontos propostos diante da manutenção dos serviços educacionais. Registre-se que a Recorrente manteve as atividades nos limites do que é autorizado pelo Poder Público durante a pandemia, sendo certo que o calendário acadêmico foi adequado e as aulas repostas para assegurar o cumprimento da carga horária mínima anual, nos termos da Medida Provisória nº 934/2020” (fl. 9, e-doc. 107).



    Afirmou que “o Estado não está autorizado a efetivar qualquer forma de controle de preços. Em nenhuma medida se pode falar, portanto, na imposição horizontal de descontos, como pretendido pelo r. acórdão recorrido” e que o “Ministro Dias Toffoli reconheceu, em reiteradas decisões tomadas no contexto da pandemia de Covid-19, que não cabe ao Poder Público privilegiar um ou outro setor econômico em detrimento dos demais” (fl. 12, e-doc. 107). 



    Ressaltou que, “ao impor a redução sobre as parcelas mensais da Recorrente, não há alternativa para a instituição de ensino senão sacrificar uma entre as atividades desenvolvidas em seu seio – ensino, extensão ou pesquisa –, ou substancialmente afetá-las” (fl. 18, e-doc. 107). 



    Pediu o provimento do recurso extraordinário para “afasta[r] o desconto imposto na origem, diante das inconstitucionalidades apontadas” 
(fl. 18, e-doc. 107).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 115).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante explica que “o recurso extraordinário foi interposto sob os argumentos principais de que o r. acórdão do E. TJBA violou uma série de preceitos constitucionais que, na linha do decidido pelo e. STF nas ADPFs 186, 704 e 713 e ADI n. 6.575, impedem a concessão de descontos tão somente com base na pandemia de Covid-19” (fl. 4, e-doc. 123).



    Pondera que “o provimento pretendido não demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos, mas apenas que, sobre a mesma base fática assentada pelo E. TJRJ no acórdão recorrido, esta Eg. Corte Superior reconheça as violações constitucionais perpetradas pela Corte local” (fl. 4, e-doc. 123). 



    Reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de matéria constitucional.



    Superado esse óbice, é de se reconhecer assistir razão jurídica à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a redução de valores de mensalidades escolares, no período da pandemia de covid-19, nos termos seguintes:



    “Cuida-se de apelação contra sentença que reduziu em 30% as mensalidades do curso de Medicina, a serem pagas pela apelada à apelante. 



    Resta incontroverso que, por força de situação excepcional e alheia à vontade das partes, a saber, a pandemia da COVID-19, os alunos das instituições de ensino superior do país, inclusive os da apelante, se encontravam recebendo aulas à distância, situação que não corresponde ao serviço efetivamente prestado ao objeto contratado entre as partes. 



    Cediço é que tal situação importa, especialmente para alunos da área de saúde, em especial prejuízo, visto a demanda curricular por aulas práticas, que não podem ser perfectibilizadas nesta modalidade de ensino à online, o que importa em impossibilidade de cumprimento integral do contrato firmado entre as partes, o que se observa no caso em tela.



    A impossibilidade de cumprimento integral contratual nestes termos demanda do Poder Judiciário uma resposta equânime, que caminhe pela redistribuição dos ônus contratuais para ambos os contratantes, não sendo aceitável que o consumidor se veja obrigado a arcar integralmente com tal ônus, como vinha ocorrendo no caso concreto. 



    De outro lado, com a transmissão das aulas na modalidade online, ocorreu redução dos gastos da recorrente com despesas diversas, tais como luz, água, pessoal, material e insumos, entre outros, pois, se as aulas passaram a ser transmitidas para a casa de cada estudante, a estrutura física da apelante está sendo utilizada em proporção menor, refletindo nos custos, ainda que aquela afirme a ausência de minoração das despesas, sendo certo, ainda, por outro viés, que a pandemia referenciada trouxe inegáveis impactos financeiros a toda a população, mormente a quem – presume-se, apenas – ainda não deve estar inserido no mercado de trabalho, como é o caso de estudantes, a exemplo da recorrida. 



    Ademais, é de se observar que a apelante não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar que não houve decréscimo nas despesas no período, de forma a corroborar as suas afirmações neste sentido, como determina o art. 373, II, CPC, sendo imperioso reconhecer que, embora tenha apresentado no bojo da apelação algumas planilhas que visariam comprovar que o período da pandemia não lhe fora economicamente benéfico, isto de per se não é suficiente para comprovar suas alegações, visto que não se prestam a, efetivamente, comprovar a compensação dos gastos com a implementação da modalidade de ensino, como alegado, na medida em que o resultado pode não ter sido positivo por diversos outros fatores. 



    Ou seja, exsurge a onerosidade excessiva à apelada, diante da redução ou modificação no modo de prestação de serviços sem a correspondente redução dos valores por eles pagos, independentemente da vontade do prestador, alevantando-se, também, a vantagem imprópria do fornecedor diante da aparente diminuição de seus gastos com a contratação, sem equalizá-la, tudo a autorizar esteja a autora/consumidora acobertada pelo art. 6º, V, e pelo art. 51 § 1º, II do Código de Defesa do Consumidor, que disciplinam a modificação da situação contratual desproporcional, tudo a demonstrar que no caso em exame não se trata de concessão de desconto linear por força da pandemia, a afastar a aplicação à hipótese da conclusão alcançada pelo STF, no julgamento da ADPF 713. 



    A jurisprudência tem reconhecido que as aulas online geram redução no custo operacional para as instituições de ensino a ocasionar desequilíbrio contratual, ensejando o reconhecimento da onerosidade excessiva em face do consumidor: (...)



    A diminuição do valor da mensalidade paga pelo estudante em tais situações ancora-se na sua evidente vulnerabilidade na relação de consumo de serviços educacionais prestados pelas instituições de ensino, na conformidade do art. 4º, I, do CDC, além da ocorrência de fato geral e superveniente, com potencialidade para modificar as situações posteriores ao contrato, no caso, a pandemia de novo coronavírus, ao que se associa com a modificação do modo de execução contratual, alterando-se a forma da prestação dos serviços, de presencial a remoto, para restar delineada a possibilidade de aplicação do art. 6º, V, e art. 51 § 1º, II do mesmo CDC, autorizador da revisão de cláusulas contratuais demasiadamente onerosas em razão de fatos incidentais ao pacto firmado. Por fim, cumpre esclarecer que a concretização do espectro protecionista do CDC, autorizador das alterações contratuais quando desequilibradas, vem de descaracterizar quaisquer imputações de malferimento a outras legislações, tais como a que rege as instituições universitárias ou disciplina as atuações no mercado empresarial, além de arrefecer disposições civilistas tendentes à hermética aplicação do pacta sunt servanda” (fls. 5-6, e-doc. 83).



    7. No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal afirmou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais fundamentadas unicamente na ocorrência da pandemia da covid-19 e na transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, que determinavam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes contratuais participantes da lide.



    Confira-se a ementa do acórdão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 706:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA 
AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. 
LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 



    1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de ‘entidade de classe’, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 



    2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 



    3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 



    4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei nº 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 



    5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 



    6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 



    7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 



    8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação 
(art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 



    9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 



    10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados 
pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados 
aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 



    13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (DJe 29.3.2022).  



    Este Supremo Tribunal decidiu que a imposição de descontos ou redução em mensalidades escolares de maneira uniforme a todos, em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.   



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 706, reafirmei a ofensa aos princípios da livre iniciativa, da isonomia e da proporcionalidade e à autonomia universitária:



    “13. O princípio constitucional da livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil e da ordem econômica inscrito no inc. IV do art. 1º e no caput art. 170 da Constituição da República.



    É certo que a livre iniciativa não obsta a regulação das atividades econômicas pelo Estado. A atuação estatal pode mostrar-se indispensável para resguardar outros valores prestigiados pela Constituição, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade  
n. 6445/PA este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei paraense que obrigava as instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior da rede privada do Estado do Pará a conceder diferimento em suas mensalidades em percentual mínimo de 30% (trinta por cento), enquanto durarem as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19.



    O Ministro Dias Toffoli, Redator para o Acórdão, pontuou haver ofensa ao princípio da livre iniciativa:



    ‘(...) o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução na receita das instituições privadas de ensino do estado sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia.



    Não se desconsidera que o acesso à educação e a defesa do consumidor são direitos com estatura constitucional e que podem ensejar uma intervenção do Poder Público caso o comportamento da iniciativa privada importe em obstrução a seu exercício.



    Entretanto, na espécie, a edição da lei impugnada está atrelada a fatores externos à atividade econômica afetada, quais sejam, os efeitos de uma emergência internacional de saúde, os quais atingiram tanto pessoas físicas como jurídicas e cuja obrigação de mitigação não pode ser transferida a um ou outro agente privado’ (...).



    Atentou, ainda, para o fato de que: 



    ‘(...) a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício aos usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à situação de cada um.



    Isso porque a norma interveio indistintamente em  
todos os contratos do estado, colocando em situação desproporcionalmente favorável aqueles que não observaram decréscimo remuneratório em decorrência da pandemia e prejudicando, ainda mais, aqueles que, por circunstâncias pessoais, precisariam de descontos maiores nas mensalidades.



    Com efeito, é possível que os contratantes dos serviços educacionais tenham sido atingidos pelos efeitos econômicos da pandemia em diferentes graus. Poderá haver situações em que os responsáveis pelo custeio da própria educação ou de dependente não tenham sofrido qualquer diminuição em sua renda ou situações em que ambos os provedores, ou o provedor, caso haja apenas um, tenham perdido seus empregos.



    É possível, também, que haja escolas do sistema privado com maiores provisões, enquanto outras tenham, inclusive, de contar com benefícios governamentais.



    Ademais, ao estipular cortes na receita de todas as instituições de ensino da rede privada do estado, não se está a considerar as peculiaridades de cada uma, sendo certo que, desde o início da pandemia, tem sido observado um esforço para a adaptação das aulas a plataformas digitais em todo o país, o que pode demandar investimento em tecnologia e acarretar aumento de custos, em vez de sua diminuição, como presumiu o legislador estadual.



    As situações são múltiplas, plurais e inviáveis de serem tratadas de modo uniforme pela lei estadual, sob pena de se lesarem, ainda mais, os destinatários a que a lei pretende atender’.



    14. O princípio da proporcionalidade incide como critério para exame de restrições impostas aos direitos fundamentais e para a solução pela ponderação quando ocorrerem colisões entre direitos fundamentais.



    Para Humberto Ávila, a proporcionalidade, postulado estruturador da aplicação de princípios que se imbricam em torno da relação de causalidade entre medida e finalidade, não se dota de aplicação irrestrita, sua incidência não prescinde de elementos sem os quais não pode ser invocada. Sem o meio, o fim concreto e a relação de causalidade entre esses, não se pode cogitar do postulado da proporcionalidade (Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 105). 



    As decisões judiciais que, de forma generalizada e sem considerar as especificidades do caso concreto, determinam descontos lineares em mensalidades de cursos de ensino superior, não implementam medida proporcional, razoável, ou isonômica, pelo que ofendem o princípio da livre iniciativa.



    15. A Constituição da República assegura às Universidades ‘autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial’ (art. 207).



    Marcos Augusto Maliska, a respeito da autonomia financeira das universidades leciona:



    ‘A autonomia de gestão financeira e patrimonial consiste, para as Universidades Públicas, na competência para gerir os recursos públicos disponíveis. A autonomia exige o estabelecimento de prioridades e o desenvolvimento de planos a médio e longo prazo, de modo a fazer com que a instituição utilizar os recursos de forma racional e criteriosas, evitando o desperdício e a ineficiência. Autonomia exige planejamento, organização e competência administrativa para gerir os recursos e melhor atender as finalidades institucionais’ (MARINONI, Luiz Guilherme. Comentário ao art. 207. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo W.; MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L.; (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva Educação, 2. ed, 2018, p. 2049). 



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que a autonomia universitária não é absoluta e não exime as universidades do cumprimento das normas constitucionais e legais.



    Na espécie, a redução nas mensalidades com fundamento na disponibilidade de aulas à distância como forma de ajuste à situação imposta pela pandemia decorrente do coronavírus ofende a autonomia financeira das universidades.



    Conforme relatado pelo arguente, a disponibilização de aulas online não significou economia para as instituições de ensino, as quais, diferente disso, incorreram em aumento de despesas para a contratação de plataformas de tecnologia e links dedicados às aulas online, além dos custos de implementação de várias outras providências necessárias à alteração repentina de aulas presenciais para remotas.



    A imposição de descontos de mensalidades de maneira uniforme a todos, em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, significa contrariedade ao princípio da autonomia universitária.



    (...) Tenho que decisões judiciais que, por suposição, inferem ter havido redução de custos para as instituições de ensino em razão da alteração da aulas presenciais para remotas e que, em razão disso, determinam a redução de valores de mensalidades sem análise da situação financeira concreta dos envolvidos, ofendem os princípios da livre iniciativa, da isonomia, da proporcionalidade, da autonomia universitária” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente. 



    1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista. 



    2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar. 



    3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 6.445, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.8.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 14.279/2020 
DO ESTADO DA BAHIA. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PARTICULAR DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União,  
Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    3. A Lei 14.279/2020 do Estado da Bahia, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede particular de ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF). 



    4. Efeitos jurídicos da Pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações